Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-75.2023.8.11.0090
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000268-75.2023.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANINE MARTINS - CPF: 024.667.291-99 (RECORRENTE), CINTHIA DANIELLI SANCHES JANUARIO - CPF: 024.353.201-67 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), GELDA CARVALHO (RECORRIDO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), GELDA DA CONCEICAO MACHADO DA SILVA CARVALHO - CPF: 514.550.641-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PECUNIÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RECORRIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Configurada a relação de consumo entre as partes, em razão da vulnerabilidade da recorrida, justifica-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

2.

A compensação dos valores, realizada com base nas provas documentais constantes dos autos, respeitou o disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, não havendo erro material no cálculo da quantia compensada.

3.

Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, ao observar o princípio da livre convicção (art. 370 do CPC), considera suficientes as provas constantes nos autos, dispensando a produção de provas adicionais desnecessárias ao julgamento do mérito.

4.

Diante da inexistência de erro material, ilegalidade ou prejuízo ao contraditório, mantém-se a sentença de primeiro grau, que observou adequadamente os princípios processuais e legais aplicáveis.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

condenar
a parte reclamada na reparação por danos materiais no valor de
R$ 6.862,86 (seis mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos)
, com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês ambos contado da data de vencimento da obrigação.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente GELDA DA CONCEIÇÃO MACHADO CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por JANINE MARTINS. A sentença determinou que a recorrente realizasse o pagamento de R$ 6.862,86, (seis mil e oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), devidamente corrigidos, em favor da recorrida, considerando, inclusive, a dedução de valores de mercadorias entregues pela recorrente à recorrida. A decisão foi fundamentada na aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando a hipossuficiência da recorrida e aplicando a inversão do ônus da prova.

A recorrente alega que a relação entre as partes não se caracteriza como uma relação de consumo, motivo pelo qual não caberia a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Todavia, a sentença de primeiro grau corretamente identificou a hipossuficiência da recorrida, bem como a natureza vulnerável da sua posição na relação jurídica, enquadrando-a no conceito de consumidora conforme os artigos 2o e 3o do CDC.

O STJ já consolidou entendimento de que, em situações de concessão de crédito em que a parte beneficiária possui características de vulnerabilidade, é aplicável o CDC, mesmo que a relação não se amolde perfeitamente a um contrato típico de consumo. Assim, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, visa justamente garantir o equilíbrio processual, conferindo maior proteção à parte hipossuficiente, como é o caso da recorrida.

A recorrente questiona a dedução dos valores referentes às mercadorias que foram supostamente entregues à recorrida para quitação parcial da dívida. Segundo a recorrente, o montante deduzido na sentença estaria incorreto e abaixo do valor efetivamente devido. No entanto, o juízo de origem já analisou os documentos apresentados e concluiu, de forma fundamentada, pelo abatimento de R$ 3.137,14, considerando que as notas fiscais parcialmente quitadas representam esse valor exato.

Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, a compensação entre obrigações é aplicável quando as partes são, simultaneamente, credoras e devedoras uma da outra. Contudo, a quantia compensada deve ser comprovada por documentos fidedignos. A sentença respeitou esse princípio, utilizando-se da prova documental disponível para determinar o valor exato a ser compensado, sem violar os direitos de qualquer das partes. Não há, assim, qualquer ilegalidade ou erro material na aplicação do valor compensado.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau teria indeferido a produção de provas essenciais. No entanto, o princípio da livre convicção do magistrado (artigo 370 do CPC) confere ao juiz a prerrogativa de conduzir o processo de forma eficiente, podendo limitar a produção de provas quando estas se mostrem desnecessárias ou meramente protelatórias.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o cerceamento de defesa configura-se apenas quando há efetivo prejuízo ao contraditório, o que não ocorreu neste caso. A decisão do juízo de origem foi suficientemente fundamentada nas provas documentais já anexadas aos autos, de modo que a produção de novas provas não alteraria a convicção formada.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024